Tribunal: TJMT
Processo: 1032279-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032279-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (EMBARGADO), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que, ao julgar agravo de instrumento, determinou a suspensão da execução para entrega de coisa incerta até a conclusão de perícia contábil. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que houve julgamento antecipado de mérito quanto à alegação de excesso de execução, sem prévia análise da questão pelo juízo de primeiro grau. Sustenta, ainda, que a decisão embargada extrapolou os limites do pedido recursal, configurando julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar a alegação de excesso de execução para fundamentar a suspensão da execução, sem que a matéria tivesse sido analisada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não se pronunciou definitivamente sobre o excesso de execução, mas apenas considerou a necessidade da perícia contábil como justificativa para a suspensão da execução. A existência de perícia contábil em trâmite na ação declaratória de nulidade e nos embargos à execução foi considerada relevante para evitar prejuízos irreversíveis decorrentes da busca e apreensão dos semoventes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A análise da necessidade de suspensão da execução não configura julgamento antecipado do mérito quanto à alegação de excesso de execução, quando a decisão se limita a considerar a pertinência de perícia contábil em trâmite para evitar prejuízos irreversíveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eva Dias de Freitas
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1032279-05.2024.8.11.0000, interposto por
Welliton Soares de Toledo
, que reformou a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, determinando a suspensão da execução para entrega de coisa incerta até a conclusão de perícia contábil.

A
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição ao adentrar no exame de mérito da alegação de excesso de execução, sem que essa matéria tenha sido decidida em primeira instância.

Argumenta que a decisão agravada não se manifestou sobre eventual excesso de execução e que a questão está sendo discutida nos embargos à execução e na ação declaratória de nulidade, o que configuraria violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assevera, ainda, que a decisão embargada extrapolou os limites do pedido recursal, configurando julgamento
extra petita
, uma vez que a questão do excesso de execução foi ventilada no agravo de instrumento apenas como argumento de fundo para justificar a paralisação da execução, e não como objeto direto de impugnação.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja anulada a parte do acórdão.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, a embargante alega omissão e contradição no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, sob a alegação de que houve julgamento antecipado de mérito, quanto à alegação de excesso de execução, sem prévia análise da questão pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a embargante, a matéria apreciada no v. acórdão limitou-se à verificação da correção da decisão agravada, que determinou a busca e apreensão de
750 vacas e 300 bezerros
no âmbito da execução para entrega de coisa incerta. O fundamento central da decisão recorrida residiu na necessidade de suspensão da execução até a conclusão da
perícia contábil em andamento nos autos conexos
, com o objetivo de apurar o
quantum debeatur
.

O excesso de execução foi apenas mencionado como um dos fundamentos para justificar a pertinência da referida perícia, sem que houvesse pronunciamento definitivo sobre a questão. Ressalte-se que a existência de perícia contábil em trâmite na ação declaratória de nulidade de ato jurídico e nos embargos à execução foi considerada um fator relevante para a prudente suspensão do processo executivo,
evitando o risco de irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da busca e apreensão dos semoventes
.

No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, com base nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a sua modificação. O que se verifica, na realidade, é a intenção da embargante de rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a via eleita.

À vista do exposto, impõe-se a rejeição dos aclaratórios uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025